Tribunal: TJDFT
Processo: 0711175-93.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR. CONTRATO VERBAL. INTERPRETAÇÃO. BOA-FÉ. USOS DO LUGAR DE CELEBRAÇÃO. ART. 113, CC. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, CPC. DÍVIDA. NÃO COMPROVADA. CITAÇÃO POR EDITAL. INVIABILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tendo em vista que o caso em análise corresponde a contrato verbal realizado entre as partes, necessária a interpretação da relação estabelecida sob os princípios da boa-fé assim como os usos do lugar da celebração nos termos do artigo 113 do Código Civil.

2. Com base no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus probatório incumbe “ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.

3. Trata-se de ação de cobrança, logo está condicionada a uma dívida. A parte autora não demonstrou existência do objeto da ação que justificasse seus pedidos, dado que ocorre que não restou comprovada a existência desse objeto uma vez que o contrato apresentado restou insuficiente para a comprovação do contrato verbal assim como como de que essa contratação perduraria de 2010, data da assinatura, até 2019 como alegado.

4. Além disso, a citação por edital não pode ser considerada impedimento a comprovação de fato constitutivo do direito do autor, dado que diversas outras provas, inclusive testemunhais, poderiam ter sido produzidas além do depoimento pessoal do réu, o que contudo não ocorreu tendo inclusive a apelante requerido o julgamento antecipado da lide por não ter provas a produzir.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.